Tribunal: TJDFT
Processo: 0756287-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0756287-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENILDES OLIVEIRA MACHADO AGRAVADO: MARISA BECIL FERREIRA, ROGERIO GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: SANDALO BUENO DO NASCIMENTO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada BENILDES OLIVEIRA MACHADO em face da decisão interlocutória (ID 257197278 – origem) proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0036038-71.2002.8.07.0001, que indeferiu pedido de remessa à Contadoria Judicial para a apuração de valor porventura devido, com abatimento dos valores já pagos mediante desconto em seu contracheque, além de exclusão de anatocismo em cálculos da parte exequente e incidência de juros moratórios pela SELIC, de acordo com a nova redação do artigo 406 do CC, dada pela Lei n.o 14.905/2024. Em suas razões recursais, alega que a decisão agravada incorreu em erro ao não determinar nova realização de cálculos atualizados, a fim de possibilitar conhecer o valor real da dívida, após mais de quatro anos de descontos em seu contracheque, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Defende a ocorrência de erro material aritmético, imprescritível e não sujeito à preclusão, atinente à ocorrência de indevida capitalização de juros identificada nos cálculos apresentados pelos exequentes ao longo da demanda, em violação ao art. 354 do CC. Sustenta a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para afastar a prática de anatocismo identificada nos cálculos da parte exequente, bem como para abatimento dos valores pagos mediante desconto em seu contracheque. Argumenta que deve ser aplicada a Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, ao estabelecer a taxa SELIC como índice legal para juros moratórios, a fim de evitar cumulação indevida com outros índices. Pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal/tutela de urgência, a fim de suspender os atos executórios e constritivos incidentes sobre 10% de seus vencimentos, a fim de evitar dano irreparável e enriquecimento indevido pelos agravados. Requer, ao final, que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, mediante remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor real da dívida e eliminação de erro material aritmético, com exclusão de capitalização de juros e aplicação da taxa SELIC, nos termos da nova redação do art. 406 do CC, além de determinar a suspensão de atos constritivos contra si, notadamente sobre percentual de seus vencimentos. Preparo recolhido (Id 79766446). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, não se verificam, de plano, os pressupostos para a concessão da tutela provisória recursal. Em que pese a agravante defender, em princípio, possível ocorrência de capitalização de juros nos cálculos de atualização da dívida apresentados pelos exequentes ao longo do cumprimento de sentença, extrai-se do próprio parecer técnico contábil por ela acostado na origem (ID 252431255 – origem) que, mesmo considerando a exclusão do alegado anatocismo e os valores descontados de seu contracheque, ainda se apurou quantia devida pela executada no importe de R$ 193.324,11, em agosto de 2025. Nesse quadro, revela-se precoce e indevida a imediata suspensão dos descontos em seu contracheque, porquanto necessários para a satisfação integral da dívida, ainda em valor substancial, a afastar o perigo de dano até o julgamento do mérito recursal. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora